Tribunal: TJMT
Processo: 1005329-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005329-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGENOR TOME - CPF: 206.755.851-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), APARECIDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 589.179.779-87 (AGRAVADO), EDMILSON SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 824.934.488-04 (AGRAVADO), ELIANE MARIA FIGUEIREDO LEITE DE CAMPOS - CPF: 072.301.331-49 (AGRAVADO), GERALDO HENRIQUE DIAS - CPF: 138.626.001-06 (AGRAVADO), JOSE SANTANA DE PAULA - CPF: 177.283.551-04 (AGRAVADO), LINDELZI SOUZA COSTA DE LIMA - CPF: 277.141.791-04 (AGRAVADO), MARILUCE PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 048.505.721-20 (AGRAVADO), MARIO EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 314.071.701-63 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005329-95.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1005329-95.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Agenor Tomé e Outros

Proc. origem: 30546-78.2013.811.0041 (Cód. 824488)

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS - METODOLOGIA ADEQUADA E APLICAÇÃO DE ÍNDICES CORRETOS NOS CÁLCULOS PERICIAIS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.

É de se manter a homologação dos cálculos periciais, se utilizada metodologia adequada e índices corretos na elaboração, nos moldes estabelecidos pela sentença coletiva e pacificados pelas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005329-95.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1005329-95.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Agenor Tomé e Outros

Proc. origem: 30546-78.2013.811.0041 (Cód. 824488)

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movido por
Agenor Tomé e outros
.

Decisão agravada
: homologou o cálculo do perito judicial de fls. 389/517, reconheceu o valor da execução em R$ 257.201,20 e declarou extinta a liquidação de sentença, porquanto o valor depositado às fls. 263 é suficiente para satisfazer a obrigação.

Agravo
: Sustenta a ilegitimidade ativa, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC como condição da ação, nos moldes do Recurso Extraordinário 612.043/PR.

Alega que incorretos os parâmetros utilizados para a realização dos cálculos, porquanto não teria sido aplicada a metodologia “
pro rata dia
”, já que não teria sido observado o dia da apuração da diferença pleiteada em cada uma das contas de poupança objeto da lide.

Afirma que foi indevidamente utilizado o índice de 13,90% para cálculo da correção monetária em março/1991, que não corresponde ao índice do IPC/IBGE que era de 11,79% para o período.

Alega que os parâmetros inadequados apontados nos cálculos levaram ao aumento indevido dos valores a serem restituídos, porquanto defende que o valor devido aos exequentes é de R$ 169.190,49 e o montante de R$ 410.972,10 deve ser restituído ao executado.

Defende o excesso de execução em R$ 410.972,10.

Aduz a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque afirma que a decisão do juízo singular não aguardou a apresentação da defesa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinado que os agravados se abstenham de levantar o valor depositado ou, caso já o tenham feito, que restituam o valor até o julgamento do mérito recursal. Requer o provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 36831964).

Contraminuta
pelo desprovimento, ao argumento de que a sentença que julgou a Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 determinou a utilização do IPC como índice de atualização monetária até março/1991, em razão de que afirma que resta preclusa a discussão com relação ao excesso de execução (Id. 42319977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020